Tribunal: TJBA
Processo: 8020079-94.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020079-94.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e OUTRO

Advogado(s)
:
ANNE CLARISSA FERNANDES DE ALMEIDA CUNHA, KERCIA MASCARENHAS DE ALMEIDA

APELADOS: WESLEY ALMEIDA FIGUEIREDO e OUTRO

Advogado(s)
:
KERCIA MASCARENHAS DE ALMEIDA, ANNE CLARISSA FERNANDES DE ALMEIDA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À INCAPACIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO. JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADO À CONCLUSÃO DO
EXPERT
. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 1044 DO STJ. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, diante de laudo pericial que atestou a capacidade laborativa do Autor, bem como a inexistência de nexo causal entre as doenças alegadas e o labor desempenhado. O Suplicante se insurgiu contra a decisão, pleiteando a realização de nova perícia e a procedência de seu pedido. O INSS, por sua vez, postulou o ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia; (ii) estabelecer se o INSS faz jus ao ressarcimento dos honorários periciais, tendo em vista o Autor ser beneficiário da Justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Magistrado não está adstrito ao laudo pericial, conforme o art. 479 do CPC, e a perícia realizada atestou a capacidade laborativa do Requerente, sem que os questionamentos apresentados fossem capazes de desconstituir a conclusão do perito.
Ausente
, portanto, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia.

A prova técnica foi clara e conclusiva quanto à aptidão do Acionante para o trabalho, não havendo evidências que comprovem incapacidade laborativa ou nexo causal com a atividade profissional. A jurisprudência majoritária desta Corte confirma que, na ausência de comprovação dos requisitos para a concessão do benefício, a sentença de improcedência deve ser mantida.

No que concerne à devolução dos honorários periciais, em conformidade com o Tema nº 1044 do STJ, quando a parte
Demandante
, beneficiária da gratuidade de Justiça, sucumbe, o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS deve ser suportado pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo d
o
Acionante
improvido. Apelo do INSS provido, para determinar o ressarcimento dos honorários periciais.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 95, 479; Lei 8.213/91, arts. 59 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.823.402-PR, Tema 1044, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 21.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nºs
8020079-94.2023.8.05.0080
, figurando como Recorrentes e Recorridos o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
WESLEY ALMEIDA FIGUEIREDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO

AO

RECURSO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO AO APELO DO INSS
.